Tribunal: TJMT
Processo: 0006625-62.2003.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006625-62.2003.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0470-74 (AGRAVANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CRISTINA FERNANDES DA CUNHA OLIVEIRA - CPF: 458.771.571-91 (AGRAVADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Segundo a tese majoritária, o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980”

(AgInt no AgInt no AREsp 1792242/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

2-
“Ainda que afastados os óbices acima expostos, esta Corte possui orientação que não ampara a pretensão recursal, no sentido de que ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório (EDcl no REsp. 1.816.373/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.5.2020).”

(AgInt nos EDcl no AREsp 846.006/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

3- A intimação e o reconhecimento da prescrição se deram no novo CPC, e após o entendimento do STJ de desnecessidade de intimação pessoal, de modo que não houve ofensa à legalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021